Tribunal: TJES
Processo: 5002324-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002324-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL DISKPAN LTDA

AGRAVADO: COZINHA BRASIL REFEICOES COLETIVAS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDA CORRÊA MARTINS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. Consoante disposto no artigo 50 do Código Civil, somente é admitida a desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional, se demonstrada o abuso empresa executada, consubstanciada no desvio de finalidade ou a confusão patrimonial existente entre os bens da empresa e os bens pessoais dos sócios.

2. O mero fato de a empresa executada encontrar-se inapta, o que pressupõe a sua dissolução irregular, associado a ausência de bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração de sua personalidade jurídica.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002324-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMERCIAL DISKPAN LTDA.

AGRAVAD
A
:
COZINHA BRASIL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA DA SILVA

VOTO

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento como segue.

COMERCIAL DISKPAN LTDA.

agrava de instrumento da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES (id 36767301 dos autos originários), que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica postulado em face de
COZINHA BRASIL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.
, ora agravada, indeferiu o pedido incidental.

Em razões recursais (id 7411098), a agravante sustenta que (i) a empresa Executada encontra-se em situação cadastral INAPTA desde 08/06/2022, por motivo de “Omissão de Declarações”, o que presume o encerramento irregular da empresa, bem como, encontra-se insolvente e sem endereço físico, configurando assim, o abuso de personalidade exigido pelo art. 50 do Código Civil, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade; (ii) fortes são os indícios de abuso da personalidade jurídica, em razão do encerramento irregular das atividades da Agravada que não promoveu a devida baixa junto aos órgãos da administração pública, tampouco resolveu as relações havidas com terceiros, sendo patente a má conduta e a intenção de lesar credores.

Pois bem.

Trata-se de recurso visando a desconsideração da personalidade jurídica de dita empresa, a fim de que os bens dos respectivos sócios possam responder pelas dívidas pessoais da empresa executada/agravada.

Na decisão recorrida, o magistrado de 1º grau indeferiu o requerimento formulado pela agravante para a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, e assim o fez por entender que:

“Postula a parte suscitante a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
COZINHA BRASIL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA
a fim de incluir a única proprietária
LORENA FUZATTO GOES
no polo passivo da ação que deu origem ao presente incidente, ao argumento de que a aludida empresa encerrou-se de forma irregular, haja vista que encontra-se inapta desde 08/06/2022, por motivo de Omissão de Declarações junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

Pois bem, consoante entendimento do C. STJ, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial).

A propósito, cito precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. D
ESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1873983 SP 2020/0110791-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

No caso dos autos, ausente prova da ocorrência de desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.”

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária é medida excepcional, que, com base no art. 50 do Código Civil exige, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. Não se pode perder de vista que tal medida é regra de exceção, aplicável somente a casos extremos, em que a pessoa jurídica é utilizada como instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou confusão patrimonial (EREsp 1306553/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 12/12/2014 e (AgRg no AREsp 402.622/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015).

Assim, com base nessa premissa, não se admite a sua aplicação tendo em vista, apenas, a inexistência de bens passíveis de penhora em nome da empresa, devendo estar presentes, necessariamente, um dos requisitos acima elencados.

Ademais, o mero fato da empresa encontra-se inapta, o que pressupõe a sua dissolução irregular, também não é suficiente para comprovar o alegado desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pelo indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, como se extrai dos seguintes arestos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).

2.
O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.433.789/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO. INSOLVÊNCIA. EMPRESA DEVEDORA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS.
1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do CC - teoria maior - quando há constatação do desvio de finalidade pela intenção dos sócios de fraudar terceiros ou quando houver confusão patrimonial.

2.
A mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica
.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 334.883/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 18/2/2016.)

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.